Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade civil - Acidente de trânsito – Cerceamento de defesa - Danos emergentes e moral.
1. A prova pericial requerida não seria possível de forma direta, ante o decurso de tempo. O Juízo facultou a juntada de parecer elaborado por assistente técnico a partir dos dados lançados no laudo do Instituto de Criminalística. Eventual divergência entre um e outro poderia justificar a nomeação de perito do Juízo. A apelante quedou-se inerte e, assim, o indeferimento da prova pericial indireta, a partir dos mesmos dados, não configurou cerceamento de defesa.
2. Reconhecida a culpa da ré pelo acidente de trânsito, ao efetuar manobra de conversão à direita, sem certificar-se das condições do tráfego, vindo a interceptar o veículo do autor e a causar os danos, exsurge o dever de indenizar.

3. Dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.